Tribunal: TJSP
Processo: 1500815-57.2023.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autorias demonstradas. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Negativa parcial da corré e escusas do corréu isoladas – Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas na posse de Thayane (01 invólucro de maconha, com peso líquido de 53,97 gramas; e 01 porção de cocaína, com massa de 51,93

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autorias demonstradas. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Negativa parcial da corré e escusas do corréu isoladas – Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas na posse de Thayane (01 invólucro de maconha, com peso líquido de 53,97 gramas; e 01 porção de cocaína, com massa de 51,93 gramas) – Demonstração inequívoca da adesão subjetiva de Emanuel à intenção de Thayane de entregar os psicotrópicos para redistribuição no sistema prisional – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas configurada (crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional) – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases assentadas nos pisos para Thayane. Exasperação em 1/2 em relação a Emanuel. Maus antecedentes, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em especial a cocaína. Jurisprudência do C. STJ. Razoabilidade do coeficiente adotado – Menoridade relativa da corré. Atenuante inócua. Impossibilidade de redução das penas aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ). Inteligência dos Temas vinculantes nos 158/STF e 190/STJ. Confissão espontânea da apelante não caracterizada. Recidiva de Emanuel. Recrudescimento na fração de 1/6 – Manutenção da compensação integral da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas com o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 para Thayane diante da resignação do Ministério Público. Aumento proporcional de 1/6 quanto a Emanuel com fundamento na causa especial de aumento (art. 40, III, da Lei de Tóxicos) – Regime inicial fechado para Emanuel e semiaberto para Thayane, desta preservado em razão do conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, I – Thayane; e 44, I, II e III – Emanuel) – Apelos desprovidos.